Tribunal: STF
Processo: HC 243983
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gislaine Menezes Santos contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da presidência, indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 928.483/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GISLAINE MENEZES SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 17/5/2024, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006.



    Os impetrantes sustentam que o acórdão que manteve a custódia está amparado em elementos que não correspondem à realidade, pois, além de possuir residência fixa, a acusada não sobrevive dos rendimentos do tráfico de drogas, mas sim de pensão por morte do pai de seu filho. Destacam que a paciente é mãe de uma criança de quatro anos, sendo a única responsável por seu sustento. Requerem, liminarmente e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    É o relatório.



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Para tanto, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal.



    No caso, os impetrantes não juntaram aos autos cópia do decreto de prisão, o que impede a adequada verificação sobre a matéria efetivamente debatida. A fragilidade na instrução do presente habeas corpus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, encarecendo o envio de cópia do decreto prisional. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 43 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que:  



    A paciente foi presa preventivamente em decorrência de ordem judicial expedida nos autos 5001392-66.2024.8.13.0144 1, que também envolvia cumprimento de mandados de busca e apreensão.



    Destaca-se, de início, que o fundamento de tais pedidos foi devido a um trabalho investigativo que apontou a existência de organização criminosa ocorrido nos autos de nº 501197-81.2024.8.13.0144, onde houve pedidos de buscas e apreensões que culminaram em algumas prisões em flagrantes.



    Interessante pontuar que a paciente não foi presa na ocasião dos mandados de busca e apreensão, mas posteriormente, em atendimento ao pedido de prisão preventiva realizado pelo Ministério Público.



    Ressalta-se que na residência da paciente, durante o mandado de busca e apreensão foram encontradas apenas 02 pequenas porções de substância esverdeada semelhante a maconha, conforme consta no boletim de ocorrência.



    Estes impetrantes entendem oportuno fazer esse breve esclarecimento inicial, pois, ao que parece, está havendo uma hipérbole por parte do Ministério Público, figurando um pensamento caracterizando um exagero proposital em suas afirmações. O presente Habeas Corpus, contudo, visa tão somente a revogação da prisão preventiva da paciente e, alternativamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.



    A paciente foi denunciada por tráfico e associação nos autos que receberam o número 0000402-63.2024.8.13.0144. Na origem, a ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pois:



    Na ocasião, destacou as circunstâncias dos fatos – extrai-se que a paciente, supostamente, é integrante de uma organização criminosa e, em tese, desempenhava funções ligadas à lavagem de dinheiro e à transferência de ordens de seu suposto companheiro, chefe da organização, que, por sua vez, teria vínculo com o PCC.



    Segundo informações, a paciente administrava as finanças da organização, utilizando contas bancárias para movimentar dinheiro, proveniente, em tese, tanto de consumidores quanto de revendedores.



    A defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual entendeu por indeferir a liminar, justificando que: [...]. Sendo assim, tornou-se a atual autoridade coatora, e por isso, a impetração do presente mandamus a essa Corte.



    Com a devida vênia, existe manifesto constrangimento ilegal. (doc. 1, pp. 3-5 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida, convertendo a prisão preventiva da paciente, em prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem. (doc. 1, pp. 10-11). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado Santos contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da presidência, indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 928.483/MG (doc. 7). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator